Tribunal: TJSP
Processo: 1001052-64.2018.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Internação Compulsória
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação movida por genitora de dependente químico contra o Município de Cerquilho e o Estado de São Paulo, com o objetivo de ser providenciada a internação de seu filho. Sentença de procedência. Comprovação médica de que o filho da autora é dependente químico e necessita do tratamento indicado. Artigo 6o da Lei federal 10.216, de 6.04.2001. Autor que, ademais, não dispõe de situação socioeconômica

Ementa:
Ação movida por genitora de dependente químico contra o Município de Cerquilho e o Estado de São Paulo, com o objetivo de ser providenciada a internação de seu filho. Sentença de procedência. Comprovação médica de que o filho da autora é dependente químico e necessita do tratamento indicado. Artigo 6o da Lei federal 10.216, de 6.04.2001. Autor que, ademais, não dispõe de situação socioeconômica que lhe permita arcar com o custo da internação e respectivo tratamento. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF de 1988). Recursos oficial, considerado interposto, e da Fazenda Municipal improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001052-64.2018.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CERQUILHO, é apelada TERCILA BONIFACIO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso oficial, considerado interposto, e à apelação da Municipalidade. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-64.2018.8.26.0137 -Voto no 42.552.
2
VOTO No 42.552
APELAÇÃO No 1001052-64.2018.8.26.0137, de Cerquilho
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
APELADA: TERCILA BONIFÁCIO MARTINS
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO e REGINALDO MARTINS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI
Ação movida por genitora de dependente químico contra o
Município de Cerquilho e o Estado de São Paulo, com o objetivo de
ser providenciada a internação de seu filho. Sentença de
procedência. Comprovação médica de que o filho da autora é
dependente químico e necessita do tratamento indicado. Artigo 6o da
Lei federal 10.216, de 6.04.2001. Autor que, ademais, não dispõe de
situação socioeconômica que lhe permita arcar com o custo da
internação
e
respectivo
tratamento.
Responsabilidade
pela
prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os
entes políticos (art. 196 da CF de 1988). Recursos oficial,
considerado interposto, e da Fazenda Municipal improvidos.
I.
Ação de Obrigação de fazer movida por TERCILA
BONIFÁCIO MARTINS contra o MUNICÍPIO DE CERQUILHO, o ESTADO DE SÃO PAULO
e REGINALDO MARTINS. Consoante se lê da inicial, a autora é genitora de Reginaldo,
dependente químico de entorpecentes, que fazia acompanhamento pelo Centro de
Atendimento Psicossocial (CAPS), mas passou a apresentar comportamento agressivo,
recusando submeter-se a qualquer tratamento médico. Assinala que Reginaldo esteve
internado em clínica particular para desintoxicação, mas a família não possui mais condições
para arcar com o custo do tratamento, motivo pelo qual pleiteia a condenação dos requeridos
a providenciarem a internação compulsória em clínica especializada, com o custeio do
respectivo tratamento.
A r. decisão de fls. 42 indeferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou
a realização de avaliação médica pelo CAPS. Com a apresentação de laudo circunstanciado
(fls. 55/60), o MM. Juiz concedeu a antecipação de tutela e determinou que a Municipalidade
“providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a internação compulsória de Reginaldo Martins,
qualificado nos autos, em estabelecimento de saúde adequado para tratamento de doenças
psiquiátricas, até alta médica, forneça assistência ambulatorial necessária ao seu tratamento,
antes e depois da internação, bem como providencie a remoção da paciente para local
indicado, sob pena de fixação de multa”, impondo ao requerido “o dever de aceitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-64.2018.8.26.0137 -Voto no 42.552.
3
internação e se manter internado até o final do tratamento ou nova determinação judicial.”
(fls. 67/68).
A r. sentença de fls. 148/150, de relatório adicionalmente adotado, julgou
procedente o pedido para “determinar a internação compulsória do réu em clínica de
tratamento especializada, tornando definitiva a tutela concedida, observando que a alta
independe de autorização judicial específica, ficando condicionada à prescrição do médico
responsável.” (fls. 149).
Apelou a Fazenda Municipal. Nas razões de fls. 156/162, sustenta
preliminarmente sua ilegitimidade passiva, uma vez que incumbe ao Estado fornecer o
tratamento pleiteado, bem como a falta de interesse de agir. Quanto ao mérito, busca a
inversão integral do julgado, com a imediata desinternação do requerido. O recurso foi
contrariado a fls. 166/167, subindo os autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento aos recursos oficial, este tido por
interposto nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e voluntário.
Há comprovação suficiente, à luz da documentação que acompanhou a inicial,
de que o filho da autora é dependente químico de entorpecentes, necessitando de internação
compulsória em clínica especializada em reabilitação e não dispõe de condições financeiras
para arcar com o custo de seu tratamento. Nesse sentido a documentação de fls. 07/09, 21 e
55/60.
Nos termos do artigo 3o da Lei Federal no 10.216/01 (que dispõe sobre a
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, e redireciona o
modelo assistencial em saúde mental), “É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da
política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de
transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada
em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que
ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.”. O artigo 4o, por sua
vez, dispõe que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os
recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”.
A internação compulsória está prevista no artigo 6o, inciso II, da mesma lei,
dispositivo do seguinte teor: “Art. 6o - A internação psiquiátrica somente será realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-64.2018.8.26.0137 -Voto no 42.552.
4
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São
considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I internação voluntária: aquela que
se dá com o consentimento do usuário; II internação involuntária: aquela que se dá sem o
consentimento do usuário e a pedido de terceiro; III
internação compulsória: aquela
determinada pela Justiça”.
É a saúde direito público subjetivo, soando o artigo 196 da Lei Maior: “Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às opções e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.
Trata-se de direito de pronto exercitável, colhendo-se de conhecido precedente
do Pretório Excelso: “O caráter programático da regra inserta no art. 196 da Carta Política que
tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro
não pode converter-se em promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado” (...) “O reconhecimento judicial da validade
jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive
àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição
da República (arts. 5o, 'caput', e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada
têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial
dignidade. Precedentes do STF” (R.E. 271.286-RS, Ag.Rg., 2a Turma, j. 12.09.2000, DJU de
24.11.2000, pág. 101, Rel. o Min. CELSO DE MELLO).
Descabe resistir à pretensão ao fundamento, com a devida vênia menos
consistente, de que a solução monocrática teria importado em ladeamento do princípio da
separação e independência de poderes, de que trata o artigo 2o da Constituição Federal. Não
é assim, por evidente. Trata-se de acionamento do Poder Judiciário com vistas à tutela de
direito fundamental do ser humano, que encontra direto respaldo no texto constitucional. Na
esteira do assinalado pelo Des. LAERTE SAMPAIO em precedente da Colenda 3a Câmara
de Direito Público, “A pretensão ao fornecimento de remédio, realizar determinado exame ou
fornecer aparelhos necessários à saúde pode ser dirigida em face da União, Estado ou
Município, porque a indisponibilidade do direito à saúde já foi reconhecida pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça (R.Esp. 662.033/RS). Não significa violação ao princípio da
independência e harmonia dos Poderes já que, no campo de obrigação contraposta a interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-64.2018.8.26.0137 -Voto no 42.552.
5
individual indisponível, inexiste discricionariedade administrativa” (Apelação Cível no
228.058-5/5, j. 23.05.2005).
Tampouco pode o Poder Público escusar-se ao cumprimento de seu dever
constitucional ao argumento da discricionariedade, da ausência de recursos orçamentários
ou da teoria da “reserva do possível”. Assim também a pacificada orientação do Egr. Superior
Tribunal de Justiça: “O Sistema Único de Saúde SUS visa a integralidade da assistência à
saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau
de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um
grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este
deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna” (STJ, 1a
Turma, R.Esp. 684.646-RS, j. 05.05.2005, DJU 30.05.05, p. 247, Rel. o Min. LUIZ FUX).
E a responsabilidade pelo atendimento a essa obrigação constitucional é
solidária entre os entes políticos componentes da Federação. Assim já decidiu esta Egr.
Câmara, em precedente da lavra do Des. PIRES DE ARAÚJO (Apelação Cível no
425.582-5/2-00): “A autoridade coatora apontada na inicial tem legitimidade para figurar no pólo
passivo da demanda, eis que de forma solidária participa do Sistema único de Saúde (art. 4° da
Lei 8.080/90). Assim, o “Sistema de Saúde tem como diretriz a descentralização, sendo que cada
esfera de governo exerce uma direção única (artigo 198, inciso I, da Constituição Federal)” (fls.
49). Dessa forma, conforme aduzido pela douta Procuradoria Geral de Justiça, “é forçoso
concluir que compete solidariamente ao Estado e aos Municípios o dever de fornecimento de
todos os recursos de saúde aos cidadãos assistidos pelo Sistema único de Saúde
SUS,
máxime em localidades onde Estado e Município possuem gestão plena do sistema, como ocorre
na hipótese dos autos.”.
O Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Supremo Tribunal Federal, Pleno, j.
05.03.2015, Rel. o Ministro LUIZ FUX), ao qual se conferiu repercussão geral, veio a reforçar
o entendimento acerca da solidariedade dos entes federados à promoção do direito à saúde.
Assim a ementa do julgado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo
pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.
A internação de Reginaldo Martins veio a ser determinada “initio litis”. A tutela
antecipada foi cumprida e o filho da autora foi internado e concluiu o tratamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-64.2018.8.26.0137 -Voto no 42.552.
6
dezembro de 2019 (fls. 171/177), tendo o MM. Juiz convalidado essa tutela inicial no
dispositivo da r. sentença.
Não se vislumbra, portanto, reparo a lançar à r. sentença.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso
oficial, considerado interposto, e à apelação da Municipalidade.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI